Tribunal: TJMT
Processo: 1010110-40.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010110-40.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA LEONEL - CPF: 067.763.351-33 (APELANTE), EVANDRO LUIS DA SILVA DIAS - CPF: 028.115.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WADRIAN HENRIQUE BORGES DE ALMEIDA - CPF: 039.785.381-56 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MENDES ROCHA CAMARGO - CPF: 738.073.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA LEONEL - CPF: 067.763.351-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGENTE MENOR DE 21 ANOS. ATENUANTE MANTIDA. PENA DEFINITIVA INALTERADA.

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas nos autos da Ação Penal no 1010110-40.2023.8.11.0006, oriunda da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que Gustavo da Silva Leonel foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público, por sua vez, requer o agravamento da pena-base, com majoração da fração de exasperação, de 1/8 para 1/6, em razão das circunstâncias judiciais, à luz do art. 42 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; e (iii) determinar se deve ser majorada a fração de exasperação da pena-base, em razão da gravidade concreta dos fatos, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes encontrados em posse do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, termos de apreensão e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que surpreenderam o réu entregando drogas a terceiro e apreenderam diversos elementos típicos da atividade de mercancia ilícita, como balança de precisão e plástico filme.

A causa especial de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não é aplicável ao caso concreto, pois o conjunto probatório demonstra envolvimento habitual do réu com o tráfico de drogas, evidenciado pela diversidade, quantidade e acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela apreensão de balanças de precisão, maquineta de cartão e ácido bórico, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado 30) e no STJ.

A majoração da fração de exasperação da pena-base de 1/8 para 1/6 é cabível, em razão da gravidade concreta da conduta, do volume expressivo e da diversidade de drogas apreendidas, além do uso de apetrechos que demonstram organização na atividade criminosa, sendo legítima a valoração judicial nesse sentido, nos termos do Enunciado 39 do TJMT.

Embora acolhido o pleito ministerial quanto à fração de exasperação, a pena definitiva permanece em 5 anos de reclusão além de 500 dias-multa, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa e da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A comprovação da materialidade e autoria por meio de laudo pericial e depoimentos policiais firmes e coerentes é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas.

A presença de circunstâncias concretas como a diversidade e quantidade das drogas, o modo de acondicionamento e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico autoriza o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

É legítima a majoração da pena-base em fração superior à mínima quando justificada pela gravidade concreta do delito, conforme o juízo discricionário do magistrado, desde que observado o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 59, 65, I e 44; CF/1988, art. 5o, LIV; Código de Processo Penal, art. 593, I; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, APR no 1013613-52.2022.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 24.10.2023.

TJMT, IUJ no 100269/2017 (Enunciado 30).

TJMT, IUJ no 101532/2015 (Enunciado 39).

STJ, AgRg no HC 887908/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais
interpostas nos autos da Ação Penal de no 1010110-40.2023.8.11.0006, oriunda da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
Gustavo da Silva Leonel
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas).

A sentença de primeiro grau (ID 247312199),
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
Gustavo da Silva Leonel
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. O magistrado, ao fixar a pena-base, considerou
a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável
, mas
afastou causas de aumento e de diminuição
, entendendo que não estavam presentes os requisitos do tráfico privilegiado.

Em suas
razões de apelação
, o
Ministério Público
pugna pela
reforma parcial da sentença
, mais precisamente quanto à dosimetria da pena,
requerendo a exasperação da pena-base com fundamento na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos
, pleiteando a majoração da fração de 1/8 para 1/6. Fundamenta o apelo no art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como na gravidade concreta do fato e no princípio da individualização da pena.

Por sua vez, a defesa técnica de
Gustavo da Silva Leonel
, por meio da Defensoria Pública, também interpôs
recurso de apelação
, em que requer, em síntese: (i) a
absolvição por ausência de provas
, alegando que os entorpecentes não foram encontrados em posse direta do apelante; (ii) subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena-base ao mínimo legal;
e a (iii)
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado)
, no patamar máximo, por entender que Gustavo é
primário, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas
.

Em contrarrazões ao apelo da defesa, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso
, afirmando que a
materialidade e a autoria
encontram-se devidamente comprovadas por provas testemunhais, documentais e periciais. Rechaça a aplicação da causa de diminuição por entender que há indicativos de dedicação a atividades criminosas, dada a
quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes
.

Por sua vez, a defesa, em sede de contrarrazões ao apelo ministerial, pugna pela
manutenção da dosimetria fixada na sentença
, destacando que o magistrado de primeiro grau agiu dentro dos limites da discricionariedade judicial e à luz das balizas estabelecidas no art. 59 do Código Penal. Aponta, ainda, que eventual majoração da pena deve ser precedida de fundamentação idônea, não podendo ser imposta com base em critérios genéricos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 288832390),
opina pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do apelo ministerial
, destacando que a reprimenda imposta mostra-se branda diante do cenário fático, no qual foram apreendidas diferentes drogas (pasta base de cocaína, maconha) em quantidade expressiva, além de materiais típicos do tráfico (balanças de precisão, maquineta de cartão, embalagens e ácido bórico).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, conheço de ambos os recursos, por estarem presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Passo, pois, ao exame das pretensões recursais.

I
. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU

O recorrente GUSTAVO DA SILVA LEONEL pleiteia, em sede recursal, sua absolvição com fundamento na alegada ausência de provas de autoria delitiva. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 247311756), Boletim de Ocorrência (ID. 247311757 e ID. 247311781), Laudo Pericial Definitivo (ID. 247311786) e Termo de Apreensão (ID. 247311762). A autoria, por sua vez, resta comprovada pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares EVANDRO DIAS e THIAGO CAMARGO (ID. 247312192), que narraram ter surpreendido o réu entregando substância entorpecente a terceiro, no portão da residência onde também foram encontradas drogas fracionadas e acondicionadas para venda, além de duas balanças de precisão, maquineta de cartão e ácido bórico.

Destaca-se trecho do depoimento do PM EVANDRO DIAS:

Eu percebi, eu estava à frente da guarnição, percebi quando eles manuseavam algo, estavam ali próximo de mim, depois que notaram minha presença ficaram nervosos, e era algo envolto em plástico, uma substância marronzinha aparentando fumo, o ilícito, no caso, seria um material análogo à maconha.

Ali já, no quintal ali, na varanda da casa, foi abordado esses dois indivíduos, os dois primeiros indivíduos, e... Algumas substâncias análogas à maconha foram encontradas com um indivíduo sagaz, o Gustavo [...]

Depois disso, foi questionado ao Gustavo, ele nos indicou onde teria matéria... substância... parecida com aquela que estava com ele... na primeira abordagem...

E adentramos a residência... localizamos em um dos cômodos... a casa não tinha muita mobília... o material estava disposto ali em vários cômodos... tanto é que o bórico... eu localizei... eu localizei o bórico atrás de uma porta... estava em uma vazeira... acho que rosa... vermelha... a substância análoga à simbólica, para a mistura da pasta base.

E em bolsas, depois um colega apareceu lá com uma mochila de mochila escolar mesmo, estava já com os papelotes prontos para comércio, já estava separadinho já nas porções.

Depois também a gente encontrou num rack também, pedaço de maconha, outras porções da substância já misturada, da cocaína. Enfim, balanças de precisão, maquineta de cartão de crédito também, débito. Fora os celulares dos indivíduos que foram arrolados no B.O.

[...] Ele sabe onde estava a droga. Ele que mostrou pra vocês tudo.
Sim senhora.

Sim, senhora. Estava sob suas responsabilidades.

Sim, senhora. (confirmando que Gustavo falou que estava lá para efetuar a venda de entorpecente)

[...]

Autoridade: Então essa droga inicial que vocês viram eles no início estava com o Gustavo.

PM Evandro: Sim, senhora.

Autoridade: Então ele tinha conhecimento. Ele sabe onde estava a droga. Ele que mostrou pra vocês tudo.

PM Evandro: Sim senhora.

Autoridade: Ele confirmou o tráfico de drogas ou não?

PM Evandro: Sim, senhora. Estava sob suas responsabilidades.

Autoridade: Ah, ele confirmou, então. Ele falou que ele estava lá pra efetuar a venda de entorpecente.

PM Evandro: Sim, senhora.

Ainda, destaca-se trecho do depoimento do PM THIAGO CAMARGO:

Chegamos até o portão aí e já foi verificado, foi dado para visualizar. O senhor Gustavo estava entregando algo em uma sacola para uma segunda pessoa [...] foi então... decidido por realizar a abordagem ali... e verificado com o senhor Gustavo... no bolso dele... estavam cinco trouxinhos entorpecentes de maconha [...]

Imediatamente o Sr. Gustavo nos informou que dentro da residência teria mais entorpecente. E fomos até o local informado por ele e localizamos uma mochila escolar onde tinha ali substância maconha, tinha também pasta base e em outro cômodo uma vasilha com uma quantidade expressiva de bórico. e mais outras quantidades também de pasta básica, cocaína e maconha.

Sim senhora, no momento ali da abordagem que o Adrian nos revelou isso aí, foi bem na hora da abordagem ali né, e ele [Gustavo] falou que dentro da residência ali teria mais um entorpecente que tava dentro de uma mochila.

Sim senhora, tinha duas balanças de precisão e uma maquininha de cartão. Dentro da mochila também tinha algumas embalagens já prontas para fazer o embalo do entorpecente.

Na verdade, o Gustavo falou, eu me lembro muito bem que ele falou umas duas situações dessa residência. Primeiro que ele estaria ali só... que a residência não era dele... era de um colega que tinha saído e não tinha retornado... e posteriormente ele falou que realmente morava ali [...]

Recordo, sim, senhora. O cômodo da mochila é um quarto, porém eu me lembro muito bem que nesse quarto onde a mochila estava, neste quarto, não tinha cama, mas era um cômodo de quarto [...] na sala estava... não há raque, a vasilha com o restante antiorpescente.

[...]

Autoridade: A respeito dos entorpecentes, foi o próprio Gustavo quem indicou o local, onde que tava, ele foi mostrando pra vocês como que foi isso?

PM Thiago: Sim senhora, no momento ali da abordagem [...] ele falou que dentro da residência ali teria mais um entorpecente [...]

Autoridade: Vocês localizaram também balança de precisão e cartão de maquininha para pagar?

PM Thiago: Sim senhora, tinha duas balanças de precisão e uma maquininha de cartão.

O conjunto probatório indica, com segurança, que o réu estava na posse das substâncias com inequívoco propósito de mercancia. Tais circunstâncias são corroboradas por prova oral firme, prestada sob o crivo do contraditório. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os testemunhos dos agentes públicos, quando convergentes e não contrariados por outras provas, são aptos a embasar decreto condenatório.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Inviável a pretensão pela absolvição, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida. (TJ-MT - APR: 10136135220218110002, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023)

Dessa forma, restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo se falar em insuficiência probatória, isto posto, não acolho o
pedido de absolvição.

II. DO PLEITO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

O Parquet pugna pelo agravamento da pena-base, sustentando que a fração aplicada na sentença (1/8) seria insuficiente frente à gravidade concreta da conduta, sobretudo em razão da diversidade de entorpecentes, da expressiva quantidade apreendida e da apreensão de instrumentos utilizados na comercialização.

A pretensão merece acolhida, pois o juízo de primeiro grau desconsiderou aspectos objetivos que tornam a infração mais gravosa, a exemplo da quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade na forma do art. 59 do Código Penal. A exasperação da pena-base, nesses termos, deve considerar a intensidade da reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente a fração aplicada pelo juízo a quo.

Ainda, no que tange a fixação da pena-base, cada circunstancia judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, conforme entendimento consolidado pelo ENUNCIADO 39 do TCCR, ipsis litteris:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Nesse viés, destaca-se o teor do voto proferido neste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 DE AUMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – INCREMENTO DE 1/6 ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – SANÇÃO BASILAR EXASPERADA DE FORMA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10027439620228110006 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Com base nesses fundamentos,
acolho o pleito ministerial para majorar a fração de exasperação para 1/6
, conforme as razões expostas.

III. DO PLEITO DO RÉU PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06

A Defesa sustenta, alternativamente, o cabimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, alegando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Todavia, os autos revelam circunstâncias concretas que autorizam o afastamento da benesse. Com efeito, a apreensão de quantidade significativa e diversificada de entorpecentes, consistentes em
420g de pasta base de cocaína
e
mais de 400g de maconha
, fracionadas e prontas para o comércio, somadas à localização de
duas balanças de precisão, uma maquineta de cartão e substância química utilizada no refino da droga (ácido bórico)
, evidenciam o grau de envolvimento do réu com a traficância.

O
Enunciado 30 do TCCR
, fruto do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, dispõe expressamente que:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Consoante com este entendimento, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N . 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n . 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a traficância, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2 . Agravo regimental a que se nega provimento. (...) No presente writ (e-STJ fls. 3/25), o impetrante alega que a Corte local incorreu em constrangimento ilegal ao manter a sentença que não aplicou o redutor do tráfico privilegiado, já que o paciente preenche todos os requisitos necessários para a obtenção do benefício, com destaque para o fato de que não há condenação anterior, com trânsito em julgado, em seu desfavor. Argumenta, assim, que caberia à acusação comprovar que o Paciente se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa e, no caso concreto, não havendo provas neste sentido não é lícito ao julgador presumir que o Paciente se dedicava as atividades criminosas simplesmente pela prática do delito de tráfico e dizer que quantidade de drogas (385 gramas) se demonstra como habitualidade no trafico de drogas (e-STJ, fl. 11). (...) No caso, as instâncias de origem, ao analisarem as provas constantes dos autos, entenderam não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedicava à atividade criminosa, especialmente tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, bem como petrechos para a traficância (balanças de precisão e embalagens vazias), elementos que, nos termos da jurisprudência desta Corte, denotam a dedicação às atividades criminosas. (STJ - AgRg no HC: 887908 SP 2024/0026994-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

Diante desse panorama,
não acolho o pleito para aplicação do tráfico privilegiado
, pois presentes elementos que demonstram a dedicação habitual do réu à atividade ilícita.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Primeira fase – Pena-base

Partindo do mínimo legal do art. 33 da Lei de Drogas —
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa
, procedo à exasperação da pena na fração de
1/6
, em virtude da gravidade concreta da conduta, caracterizada pela diversidade e quantidade das drogas (maconha e pasta base de cocaína).

a)

Pena-base: 05 anos + 1/6 = 05 anos e 10 meses de reclusão

b)

Multa-base: 500 dias + 1/6 = 583 dias-multa

Desse forma, fixa-se a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão,
além do pagamento de 583 dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes

Reconheço, tal como fez o juízo a quo, a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos. Aplico redução de 1/6 sobre a pena base. Contudo, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, essa redução não pode levar a pena abaixo do mínimo legal.

a)

Redução de 1/6 sobre 05 anos e 10 meses (70 meses) = 11 meses e 20 dias

b)

Pena atenuada: 58 meses e 10 dias =
04 anos, 10 meses e 10 dias

c)

Contudo, por força da referida súmula,
mantém-se a pena em 05 (cinco) anos de reclusão

Quanto à multa:

a)

Redução de 1/6 sobre 583 dias-multa = 97 dias-multa

b)

Multa atenuada: 486 dias-multa

c)

Todavia, respeitado o mínimo legal,
mantém-se em 500 dias-multa

Importante destacar que,

embora acolhido o pleito do Ministério Público para majoração da fração na pena-base, a pena definitiva não foi alterada, em razão da incidência da atenuante do art. 65, I, do CP, e da limitação imposta pela Súmula 231 do STJ.

Assim, fixa-se pena intermediária em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa,
fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Terceira fase – Causas de aumento ou de diminuição

Não sendo caso de acolhimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentado no item III. Desse modo, não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Por fim, de suma importância frisar que a reprovabilidade da conduta foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, de forma justificada, com fundamento na quantidade expressiva e na natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e pasta base de cocaína), elementos que, por si só, autorizam a exasperação da pena-base. Nesse ponto, a majoração na fração de 1/6 mostra-se mais compatível com a gravidade concreta da infração, substituindo, com correção, a fração de 1/8 fixada na sentença.

Deixa-se claro a não ocorrência de

bis in idem
na estruturação da pena. A valoração negativa na
primeira fase
ocorreu
única e exclusivamente com base na quantidade e natureza das drogas
. Já na
terceira fase
, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas se deu
por outros fatores qualitativamente distintos
, tais como:

i.
A

presença de duas balanças de precisão
;

ii.
A existência de
ácido bórico
, insumo tipicamente utilizado para refino de cocaína,

iii.
O
modo de acondicionamento e embalagem da droga
, pronta para comercialização;

iv.
E o flagrante ocorrido
no momento da entrega do entorpecente a terceiro
.

Esses elementos indicam
organização, habitualidade e profissionalismo
na prática do tráfico, configurando circunstâncias distintas daquelas já valoradas na primeira fase.

A observância dessa distinção atende fielmente ao que dispõe o
Enunciado 48 do TCCR
, que estabelece:

As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.

Portanto, a substituição da fração de aumento na pena-base para
1/6
encontra respaldo na gravidade objetiva da conduta e a caracterização da dedicação do réu às atividades criminosas se dá pelas demais provas juntadas,
não infringindo o princípio do
ne bis in idem
, posto que as fases da dosimetria foram tratadas de maneira autônoma e fundamentada, sem sobreposição indevida de critérios.

Do
regime inicial de cumprimento

Dada a pena imposta e a valoração negativa da culpabilidade,
mantenho o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de GUSTAVO DA SILVA LEONEL
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para majorar a fração de exasperação da pena-base para 1/6. Contudo,
a pena definitiva permanece fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,
sem substituição por penas restritivas de direitos
,
em razão da atenuante da menoridade relativa e da vedação da Súmula 231 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025